Tribunal: TJMT
Processo: 1011525-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ANTONIO DIAS DINIS contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de cumprimento de sentença no 1011781-15.2020.8.11.0003, movida em seu desfavor por KASSIO BARBOSA DA SILVA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Na peça vestibular, dentre outros, argumenta-se que a gratuidade de justiça lhe foi concedida quando da interposição e julgamento do recurso de apelação cível 0006048-61.2015.8.11.0003, do qual originou o presente cumprimento de sentença.
Oportuna a observação porque, em consulta ao Sistema PJe, encontrou-se recurso anterior tirado dessa lide conexa e distribuído à Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, sendo o RAC 0006048-61.2015.8.11.0003 decidido em 11/12/2019 (ID 92671482).
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção da aludida relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo regimental e legal;
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento à Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =